Tribunal: TJSP
Processo: 0005956-88.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005956-88.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
RODRIGO SANTANA GONZALEZ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005956-88.2020.8.26.0521 -Voto no 15.913
2
Agravo em Execução Penal no. 0005956-88.2020.8.26.0521
Comarca: Sorocaba
Agravante: Rodrigo Santana Gonzales
Agravado: Ministério Público
VOTO no 15.913
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA
GRAVE
PRELIMINAR
NULIDADE

Ausência de oitiva de testemunhas de defesa

Inocorrência Presença de autodefesa e defesa técnica
Sentenciado assistido por advogado, durante a
sindicância, que não se manifestou sobre pretensão de
oitiva de qualquer testemunha Ausência de prejuízo
demonstrado
pela
defesa

PRELIMINAR
REJEITADA.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA
GRAVE
Pretendida absolvição por insuficiência da
prova Desobediência Prática da falta grave bem
demonstrada pelos elementos informativos colhidos
durante o procedimento disciplinar, sendo inviável a
desclassificação para transgressão de natureza média
Artigo 50, incisos I e VI, da Lei de Execução Penal
Aplicação
do
princípio
da
insignificância

Impossibilidade.
DETERMINAÇÃO DE PERDA DE 1/3 DOS DIAS
REMIDOS
MANUTENÇÃO Decisão agravada
que, reconhecendo a prática de falta grave consistente,
determinou a perda de 1/3 dos dias remidos

Determinação que observou o disposto nos artigos 57 e
127 da LEP.
REINÍCIO DA CONTAGEM DE PRAZO

PROGRESSÃO DE REGIME
Determinado o
recálculo da pena para fins de progressão de regime
Entendimento pacificado Precedente STF.
PRAZO DE REABILITAÇÃO Prazo estabelecido
pelo art. 89 do Regimento Interno Padrão dos
Estabelecimentos
Penitenciários

Competência
específica para tratar de consequências em decorrência
de transgressões cometidas nas unidades prisionais.
RECURSO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005956-88.2020.8.26.0521 -Voto no 15.913
3
1. Irresignado com o teor da respeitável decisão de fls. 59/60,
proferida pelo MM. Juiz Jayme Walmer de Freitas, que reconheceu falta disciplinar
de natureza grave, determinando a perda de 1/3 dos dias remidos e o reinício da
contagem de prazo para cálculo de progressão de regime, agrava Rodrigo Santana
Gonzales.
Preliminarmente,
alega
nulidade
por
ausência
de
apresentação de testemunhas de defesa. No mérito, requer a absolvição por
insuficiência probatória ou aplicação do princípio da insignificância ou, ainda, a
desclassificação para falta de natureza média, sob pena de ofensa ao princípio da
proporcionalidade. Subsidiariamente, pretende o afastamento da interrupção de prazo
para cálculo de progressão, bem como do prazo de reabilitação e a perda dos dias
remidos no patamar mínimo, por ausência de fundamentação (fls. 2/8).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo Ministério Público (fls. 64/69).
Mantida a decisão pelo MM Juízo das Execuções (fls. 70), a
douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls.
81/84).
É o relatório.
2. A preliminar não merece acolhida.
3. O art. 59 da Lei de Execuções Penais determina que a
prática de falta disciplinar deve ser apurada por meio de procedimento
administrativo.
Não se exige, em procedimentos administrativos, o mesmo
rigor formal próprio dos processos judiciais.
Além disso, na sindicância em questão não se verifica
nenhuma irregularidade, uma vez que se desenvolveu com estrita observância aos
ditames da lei. O sentenciado foi ouvido pela autoridade administrativa na presença
de seu advogado, ocasião em que trouxe sua versão dos fatos. Na oportunidade, não
houve manifestação da defesa sobre pretensão de oitiva de qualquer testemunha,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005956-88.2020.8.26.0521 -Voto no 15.913
4
demonstrando que os direitos à ampla defesa e ao contraditório foram assegurados,
inexistindo prejuízo ao agravante (fls. 39).
4. No mérito, o recurso não comporta provimento.
5. Em 4 de maio de 2020, Rodrigo Santana Gonzales
descumpriu regra se apropriando de material que não foi autorizado. Após regular
processo administrativo, houve decisão homologando a falta disciplinar de natureza
grave (fls. 59/60).
O sentenciado, na presença de seu defensor, confirmou ter
retirado uma camiseta do local apontado pelos funcionários, sem prévia autorização.
No entanto, não confessou ter praticado o dano (fls. 39).
A seu turno, os servidores públicos responsáveis prestaram
seus depoimentos e confirmaram a ocorrência (fls. 32 e 34). Afirmaram de maneira
categórica que todos os sentenciados são orientados sobre as atividades e as normas
pertinentes ao trabalho, não podendo retirar qualquer material sem prévia autorização
ou acessar local que não estejam autorizados. Na data dos fatos, observaram que uma
instalação entre o refeitório dos funcionários e o salão de estoque estava danificada,
sendo possível acessar uma caixa que armazenava camisetas brancas para uso dos
presos. Após realizar a conferência das vestes, verificaram estar faltando quatro
unidades, oportunidade em que Rodrigo e outro detento assumiram a avaria no local,
bem como a subtração não autorizada das camisetas.
6. A despeito da tese sustentada pela nobre defesa, certo é
que o cometimento da falta disciplinar pelo sentenciado ficou bem caracterizado.
Não há dúvida sobre a conduta cometida, e seu enquadramento está correto.
Infringência aos deveres de "obediência" e de cumprimento das "ordens recebidas",
previstos no art. 39, incisos II e V da LEP, ao subtrair material sem prévia
autorização, inclusive provocando dano em instalação da unidade, sem apresentar
justificativa plausível, são expressamente tipificados como falta grave, nos termos
do art. 50, inciso I e VI daquele estatuto, sendo evidente seu potencial
desestabilizador da segurança que deve reinar em estabelecimento prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005956-88.2020.8.26.0521 -Voto no 15.913
5

7. No mais, quanto à pretendida aplicação do “princípio da
insignificância”, trata-se de figura sem previsão legal.
E, de acordo com a orientação firmada pelo Excelso Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do “leading case” sobre o tema, também é
necessário perquirir a periculosidade social da ação e de seu agente, além do grau de
reprovabilidade do comportamento ilícito (STF, Segunda Turma, HC 84412/SP,
Relator Ministro Celso de Mello, DJ 19.11.2004).
A gravidade da conduta, na hipótese, reside na desobediência
às normas e aos procedimentos padrão adotados pela unidade prisional, que
possibilita a segurança do estabelecimento prisional, seja para os agentes
penitenciários ou para os próprios presos.
8. Não comporta acolhimento o pedido quanto à perda dos
dias remidos no patamar mínimo.
O MM Juiz das execuções criminais, ainda que de forma
sintética, justificou a perda dos dias remidos no patamar de 1/3, considerando o
disposto nos artigos 57 e 127, ambos da LEP, constatou ser necessário tal
determinação tendo em vista a “gravidade da falta disciplinar, a exigir maior rigor
na punição, e como forma de desestimular a reiteração da conduta”.
Sobre o tema, já decidiu esta Câmara:
“Execução Penal - Preliminar: Nulidade pela ausência de
oitiva judicial - Inocorrência - Observada garantia à ampla
defesa e ao contraditório no processo administrativo
disciplinar - Falta de demonstração de prejuízo para a
defesa - Preliminar afastada.
Mérito: Agressão a outro detento - Conduta que se amolda
ao disposto no artigo 52 da Lei de Execução Penal - Falta
disciplinar de natureza grave - Remição - Perda dos dias
remidos
-
Opção
pelo
percentual
máximo
-
Proporcionalidade à reprovabilidade da conduta - Afastada
a preliminar, Nega-se provimento ao recurso.” (Agravo em
Execução Penal no 0000062-70.2020.8.26.0509, rel. Des.
Xisto Rangel, j. 16.04.2020 grifo nosso).
“Por fim, não procede a pretensão acerca do
reconhecimento da falta de fundamentação para que fosse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005956-88.2020.8.26.0521 -Voto no 15.913
6
determinada a perda dos dias remidos na fração máxima de
1/3 (um terço).
Nos termos da r. sentença de primeiro grau (fls. 60/62), tem-
se que o MM. Juiz fundamentou o quanto segue: “No que se
refere à quantidade de dias remidos e a remir a serem
declarados perdidos, levando-se em conta a gravidade da
conduta do reeducando e as circunstâncias fáticas em que a
falta foi praticada, a perda de 1/3 dos dias é medida que se
impõe no caso concreto para a repressão e prevenção de
novas infrações disciplinares”.
Destarte, considerando que motivação sucinta não se
confunde com ausência de fundamentação, não há que se
falar em vício algum.
“Sentença criminal. Fundamentação. Falta. Inocorrência.
Decisão concisa que oferece fundamentação capaz de
justificar sua conclusão. Validade. Embargos de declaração,
ademais, como via própria para reparar eventual omissão.
Preliminar rejeitada” (JTJ 226/292).
“A indicação dos motivos de fato e de direito em que se
funda a decisão feita de maneira sucinta, mas com precisa
remissão aos documentos probatórios existentes nos autos é
bastante ao atendimento da exigência de fundamentação”
(RT 557/406).
A decisão do Magistrado ao determinar a perda dos dias
remidos no patamar de 1/3 (um terço) não se encontra
desprovida da fundamentação, não tendo ele se furtado,
portanto, da aplicação do princípio da motivação das
decisões judiciais, previsto no inciso IX do art. 93 da
Constituição Federal, razão pela qual não há como se
afastar ou se diminuir a fração correspondente à perda dos
dias
remidos.”
(Agravo
em
Execução
Penal
no
0001672-67.2020.8.26.0996, rel. Des. Toloza Neto, j.
15.04.2020).
9. O cometimento de falta grave enseja, inegavelmente, o
recálculo do restante da pena ainda por cumprir, para efeito de futura progressão.
Nesse sentido é pacífica a jurisprudência desta E. Câmara, com apoio, inclusive, na
orientação reiteradamente adotada pelo Supremo Tribunal Federal:
"HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO NO REGIME DE
CUMPRIMENTO DA PENA. COMETIMENTO DE FALTA
GRAVE. RECONTAGEM DO LAPSO DE 1/6 PARA A
OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. 1. Em caso de falta grave, é
de ser reiniciada a contagem do prazo de 1/6, exigido para a
obtenção do benefício da progressão no regime de
cumprimento da pena. Adotando-se como paradigma, então,
o quantum remanescente da pena. Precedentes. 2. Habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005956-88.2020.8.26.0521 -Voto no 15.913
7
corpus indeferido." (HC n. 98.903/SP, Primeira Turma, rel.
Min. Carlos Britto, j. 4.8.2009).
10. Por fim, quanto ao prazo de reabilitação para falta grave,
não se vislumbra nenhuma violação dos preceitos constitucionais. A condição do
referido prazo é legítima e observa a regra do art. 89, inciso II da Resolução
144/2010 da Secretaria de Administração Penitenciária, competente para
regulamentar as consequências decorrentes de transgressões cometidas nas unidades
prisionais. Não se vislumbra qualquer ofensa à Lei no 7.210/84, tampouco a preceitos
constitucionais.
Sobre o tema, veja-se precedente atual desta Câmara, do
eminente Des. Luiz Antonio Cardoso, referente ao Agravo de Execução Penal no
0006107-39.2020.8.26.0041, julgado em 27/05/2020:
“[...] Por fim, quanto ao prazo de
reabilitação, vale destacar que não há qualquer ilegalidade
no Regulamento Interno dos Estabelecimentos Prisionais, eis
que o prazo estipulado para reabilitação de sentenciado que
pratica falta disciplinar de natureza grave se faz necessário a
fim de que aprenda a obedecer as regras que lhe são
impostas, tudo para que, ao voltar a viver em sociedade, não
volte a delinquir.Nesse sentido já se manifestou esta Egrégia
Terceira Câmara de Direito Criminal: “... Com relação ao
pedido subsidiário de declaração de inconstitucionalidade do
art. 89 do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos
Penitenciários, como muito bem salientado pelo Procurador
de Justiça, em seu parecer, os regulamentos ou decretos
regulamentares expedidos pelo Poder Executivo (art. 84, IV
da CF) e outros atos normativos secundários não são
passíveis de controle de inconstitucionalidade, não estando
revestidos de autonomia jurídica, restando o controle apenas
da legalidade. No presente caso, a Lei da Execução Penal
delegou à autoridade administrativa a regulamentação com
relação ao poder disciplinar e nada há de ilegal no
dispositivo em questão, uma vez que o Juízo não está adstrito
ao quanto decidido pela autoridade administrativa. Trata-se,
portanto, de determinação prevista em regra normativa que
não se apresenta inconstitucional ou ilegal. O período
estabelecido para reabilitação de falta disciplinar visa
exatamente inibir a prática de novas faltas pelo reeducando.
As regras estabelecidas pela legislação para reeducação
prisional são de conhecimento dos custodiados e a
observância de cada uma delas faz parte de sua
ressocialização. Para voltar a viver em sociedade, obedecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005956-88.2020.8.26.0521 -Voto no 15.913
8
às normas é exigência 'sine qua non', sendo inadmissível que
o desrespeito às regras fique impune ou mesmo que o
praticante não sofra qualquer prejuízo pelo descumprimento
...”
(Agravo
em
Execução
Penal
no
0052727-19.2012.8.26.0000 Rel. Des. RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO j. 31.07.2012).”

11. Nos termos expostos, pelo meu voto rejeita-se a
preliminar e nega-se provimento ao recurso.
CESAR MECCHI MORALES
Relator